Tribunal: TJDFT
Processo: 0701976-57.2022.8.07.0002
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701976-57.2022.8.07.0002 APELANTE: ENJOYTECH ACESSORIOS ELETRONICOS EIRELI APELADO: YURI DOUGLAS SALGADO FRANCA DECISÃO Diante do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, a apelante-ré foi intimada a recolher o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, arts. 99, § 7o, e 101, §§ 1o e 2o, do CPC (id. 52350695), todavia não cumpriu a determinação judicial (id. 53360706). Isso posto, não conheço do recurso de apelação da ré, art. 932, inc. III, do CPC, porque deserto. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 16 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora